Tribunal: STF
Processo: ARE 1525856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE 152.823,70 M² CONSTANTE NA MATRÍCULA Nº12.442 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ARAUCÁRIA/PR. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE. INDENIZAÇÃO EM ÁREA ONDE NÃO É POSSÍVEL HAVER EXPLORAÇÃO ECONÔMICA QUE DEVE SER LIMITADA À TERRA NUA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LAUDO PERICIAL QUE NÃO AVALIA A TERRA NUA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que diz respeito à compensação devido à desapropriação de uma área localizada em uma Área de Preservação Permanente (APP), a jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça considera que a indenização não abrange áreas onde a exploração econômica é inviável, situação que se verifica no caso em questão. Contudo, a compensação deve ser restrita ao valor da terra nua, excluindo-se o valor atribuído à cobertura vegetal, veja-se:



    [...]



    Ao analisar o Laudo Pericial elaborado durante o processo (mov.305.1 – 1º Grau – Projudi) não é possível extrair o montante relacionado à terra nua, dado que permitiria inferir se a indenização fixada é justa.



    Assim, este Tribunal ad quem não possui elementos suficientes para o julgamento do recurso de Apelação, eis que, uma vez contestado o valor indenizatório fixado in casu, a sua possível reforma depende da análise de dados não existentes nos Autos, e que dependem de nova perícia, a ser realizada em primeiro grau de jurisdição.



    Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de cassar a sentença prolatada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia judicial nos, Autos, nos termos expostos, restando a Remessa Necessária Prejudicada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente